Tribunal: TJDFT
Processo: 0718501-94.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÕES NÃO IDENTIFICADAS. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento à apelação para restabelecer oplano de saúde com a parte autora, nas mesmas condições contratadas, e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais. 1.1. Nesta sede, o embargante alega que o acórdão se encontra omisso quanto à possibilidade de cancelamento do plano por fraude, na ausência da comprovação do vínculo empregatício com a empresa estipulante, com e, ser possível a rescisão do plano, quando verificada a fraude. Alega omissão também quanto à impossibilidade de migração para os planos individuais. Por fim, entende não ser devido o pagamento dos danos morais, pois houve cancelamento por fraude.

2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que deveria se pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).

3. Em que pese a alegação do embargante, de ser possível o cancelamento do plano por fraude, o acórdão foi claro no sentido de que se tratando de fornecedora de serviços, a empresa ré, Amil Assistência Médica Internacional S/A, possui responsabilidade objetiva (CDC, art. 14), competindo a ela a verificação correta das condições de elegibilidade da empresa estipulante e dos contratantes/segurados. Verificou-se, por meio do acórdão que a possibilidade de ser vítima de ações fraudulentas advém dos riscos do negócio desenvolvido. 3.1. Igualmente, não se verifica a omissão quanto à impossibilidade de migração para os planos individuais, pois conforme ressalvou o decisum “o artigo 18 da Resolução Normativa n° 195 da ANS não afasta a responsabilidade objetiva da empresa ré, pois embora permita a exclusão da contratação em caso de fraude, impõe o dever de ser oportunizado aos usuários o estabelecimento de vínculo direto com a operadora”, bem assim a Resolução n° 19/99 do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU.

4. Por fim, no que se refere aos danos morais, o acórdão foi bem claro no sentido de que “considerando que o autor é hipossuficiente e tem necessidade de constante cuidado médico, verifica-se a existência de ofensa aos atributos da personalidade dos autores uma vez que a suspensão do atendimento de saúde extrapolou os limites do dano material causando angústias e ansiedade nesta fase da vida”, portanto, cabível o pagamento dos danos morais.

5. A alegação do embargante, na verdade, refere-se à sua insatisfação com o resultado do julgamento, revelando o nítido interesse de reexame de questões enfrentadas e superadas no aresto, o que não se adéqua ao rito dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 5.1. A fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração.

6. Embargos de declaração rejeitados.